Tribunal: STF
Processo: ACO 1576
Classe: ACO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
E M E N T A: SIAFI/CAUC - INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DO 
   ESTADO DE MINAS GERAIS, POR EFEITO DE "SUPOSTAS IRREGULARIDADES" NA 
   PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO PROEP Nº 21/1999 - 
   CONSEQÜENTE IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE ALEGADO 
   DESCUMPRIMENTO DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE LIMITAÇÕES DE ORDEM 
   JURÍDICA - A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, 
   NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS 
   PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO - POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, 
   PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO "DUE PROCESS 
   OF LAW" - LITÍGIO QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES 
   INSTITUCIONAIS ENTRE O ESTADO-MEMBRO E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - POSSIBILIDADE, 
   NA ESPÉCIE, DE CONFLITO FEDERATIVO - PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS 
   EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE TRANSGRESSÃO 
   À GARANTIA DO "DUE PROCESS OF LAW" - BLOQUEIO DE RECURSOS CUJO 
   REPASSE TEM POR FUNDAMENTO O CONVÊNIO PROEP Nº 21/1999 - RISCO PARA 
   A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO 
   PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SITUAÇÃO DE 
   POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO - TUTELA ANTECIPADA 
   DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.


CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.

- A Constituição da 
   República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente 
   de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta 
   Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir 
   controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, 
   culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a 
   Federação.

Essa magna função jurídico-institucional da Suprema 
   Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do 
   vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das 
   relações políticas entre as pessoas estatais que integram a 
   Federação brasileira.

A aplicabilidade da norma inscrita no art. 
   102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja 
   potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que 
   informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento 
   jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.


A 
   QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE 
   AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS 
   JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.

- A imposição de restrições de 
   ordem jurídica, pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, 
   quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para 
   legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder 
   Público, da garantia indisponível do "due process of law", 
   assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à 
   generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de 
   direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão 
   de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e 
   arbitrária. Doutrina. Precedentes.


LIMITAÇÃO DE DIREITOS E 
   NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA 
   CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

- A Constituição da 
   República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada 
   a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e 
   do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de 
   seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, 
   notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de 
   imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou 
   privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de 
   direitos.

- A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do 
   Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do 
   princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível 
   garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, 
   rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, 
   ainda  que em sede materialmente administrativa ou no âmbito 
   político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida 
   restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. 
   Doutrina. Precedentes.

BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO 
   COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA 
   VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

- O Supremo 
   Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de 
   pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros 
   de inadimplentes, organizados e mantidos pela União, tem ordenado a 
   liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o 
   afastamento de restrições impostas à celebração de operações de 
   crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito 
   de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo 
   grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas 
   públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 
   Precedentes.